Tribunal: TJDFT
Processo: 0740755-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740755-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA DECIMA VARA CIVEL DE BRASILIA SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O TEXTO Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pela 10a Vara Cível de Brasília em desfavor do juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, em relação ao processo 0704680-63.2020.8.07.0018, tendo por objeto a ação de indenização de danos materiais e morais cumulada com restituição de valores, ajuizada por MANOEL DOMINGOS DOS PASSOS em desfavor da CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. e do DISTRITO FEDERAL. Os autos foram distribuídos inicialmente ao juízo suscitado (6a Vara da Fazenda Pública do DF), o qual declinou da competência sob o argumento de que, com a entrada em vigor da Lei no 13.850, de 25 de junho de 2019, que alterou a Lei de Organização Judiciária do DF (Lei no 11.697/2008), seguindo o modelo constitucional estabelecido para a Justiça Federal (CF, art. 109, I), houve a modificação da competência para as varas cíveis para conhecer e julgar de novas ações envolvendo as sociedades de economia mista, como é o caso da CEB (ID 19796253 - Pág. 15). Os autos foram remetidos ao Suscitante (10a Vara Cível de Brasília), o qual manejou o expediente em apreço, alegando que consta no polo passivo da demanda o Distrito Federal, como responsável pelo recebimento do tributo, objeto da lide, de modo que a competência absoluta seria das Varas de Fazenda Pública, nos termos do art. 26, inciso I, Lei no 13.850/2019. (ID 19796253 - Pág. 18). Com os referidos argumentos, suscita a incompetência da 10a Vara Cível de Brasília para apreciar e julgar o processo, requerendo o reconhecimento da competência do Juízo 6a Vara da Fazenda Pública do DF. É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. 22 de setembro de 2020 19:55:58. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador